Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PARTO. ÓBITO DO FETO. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA ESTATAL. NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR. REDUÇÃO.
1. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, resultante de conduta comissiva é objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo e, subjetiva, quando sucede de ato omissivo, empregando-se a teoria da culpa do serviço.
2. Se o dano alegado adveio de uma omissão estatal, cuida-se de responsabilidade subjetiva, pelo que se faz necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como do nexo de causalidade entre esta e o evento danoso.
3. Presente a comprovação da alegada negligência na prestação de serviços de saúde, bem como do liame causal entre o dano e a suposta falha na prestação do atendimento hospitalar, merece amparo a pretensão autoral de reparação dos danos morais experimentados em razão do falecimento intrauterino do feto, ocasionado pela demora na realização de exames e do parto.
4. O que se contempla no quantum debeatur é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela parte autora. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.
5. Fixada a indenização em valor acima de casos semelhantes julgados por esta Corte, deve-se reduzir para adequação de situações similares.
6. Apelo do réu parcialmente provido. Recurso da autora julgado prejudicado.